Tribunal: CARF
Processo: 18470.905762/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.905762/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ELETRO FORMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REVISÃO DA APURAÇÃO EFETUADA PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou art. 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Às estimativas compensadas na vigência da Instrução Normativa SRF no 21, de
10 de março de 1997. não se aplicam as determinações do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.905762/2010-11
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-106.846, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJO, em 25 de abril de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“O presente processo trata do Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo:

2. Foi não-confirmada a retenção discriminada abaixo:

3. 3. A análise manual das compensações resultou nas confirmações e não confirmações
abaixo:

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

4. A Interessada foi intimada da decisão em 17/11/2010 (fl. 47) e, em 10/12/2010 (fl. 2),
interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
Concorda com a confirmação parcial das retenções na fonte.
Apresenta (fl. 36) o demonstrativo abaixo, em que apura o saldo negativo de R$
358.059,40, pleiteado no PD:

Afirma que estaria comprovando o pagamento das antecipações de R$ 357.766,59 por
meio de DARFs.
Teria usado o saldo negativo de R$ 358.059,40 para compensar as estimativas não
confirmadas pelo Despacho Decisório.
Após a compensação pleiteada, ainda restaria um saldo credor de R$ 92.440,12.
5. Pede a homologação integral das compensações”.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por meio do
Acórdão no 12-106.846, prolatado pela 8a Turma da DRJ/RJO, sob o argumento de que o “saldo
negativo apurado é menor que o considerado pela autoridade a quo na compensação de
estimativas (R$ 37.641,04 versus R$ 55.912,69). Sendo assim, não há novas compensações de
estimativas a confirmar”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
“(...)
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IRF – R$ 566,50
Com relação a essa glosa, convém ressaltar que, quando da apresentação da
IMPUGNAÇÃO administrativa, a ora Recorrente concordou com a autuação e pagou o
imposto correspondente, com os acréscimos legais, e desta forma esse item não faz
parte do RECURSO.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DAS
ANTECIPAÇÕES
(
ESTIMATIVAS ) EM 2001, NO VALOR TOTAL DE R$ 357.766,59, INCLUSOS
OS VALORES R$ 1.361,49 E R$ 19.821,90.
A Receita Federal, através do Despacho decisório de 17/11/2010, ao examinar o
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, considerou a mesma improcedente EM PARTE, pelos
motivos citados anteriormente, ou seja, glosas do IRF no valor de R$ 566,50 e
estimativas supostamente não pagas nos valores de R$ 1.361,49 e R$ 19.821,90. Isto
posto, é INQUESTIONÁVEL que o restante da compensação foi HOMOLOGADA
pela Receita Federal.
Desta forma a empresa, em sua manifestação de inconformidade , se restringiu a
contestar a glosa dos pagamentos de agosto e setembro não considerados, e neste
sentido apresentou todos os DARFs comprobatórios do recolhimento dos impostos.
Porém , para nossa surpresa, a Receita Federal, através do citado Acórdão 12- 106.846,
mantém a glosa da compensação pleiteada, sob argumentos e dados que não guardam
nenhuma relação com as razões apresentadas originalmente e que geraram o lançamento
inicial, como descreveremos a seguir.
O auditor fiscal, na página 4 do Acórdão em questão, no item 7 de seu voto, de forma
inexplicável, afirma que a empresa, em sua contestação, se insurge contra o lançamento,
sob a alegação de que errou ̈ no preenchimento do PERD/DCOMP (PD), pois o saldo
negativo utilizado na compensação não foi o de 1999, mas o de 2000; e que este saldo
seria suficiente para compensar aquelas estimativas.
Ainda, de forma estranha, dando a impressão até de que a autoridade fiscal relatora
estaria analisando outro documento e não a manifestação apresentada pela empresa, no
item 9, folha 5, cita que ̈a autoridade a quo considerou na compensação das estimativas
um saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 no valor de R$ 55.912,69, e que
cabia portanto revisar a apuração desse saldo, a fim de verificar se há novas
confirmações a fazer ̈.
Neste sentido, apresentou uma série de cálculos, através dos quais se baseou na
manutenção da cobrança.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

RAZÕES DO RECURSO
Preliminarmente, cabe destacar que as razões apresentadas pela autoridade julgadora ,
de forma flagrante, contraria frontalmente todas as disposições legais, inclusive as
básicas, que devem ser seguidas na constituição do crédito tributário, notadamente no
caso de lançamento de ofício.
Segundo o artigo 142 do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, cabe privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, no qual deve
constar o fato gerador da obrigação, a matéria tributável, identificação do sujeito
passivo, e se for o caso a aplicação da penalidade cabível.
No lançamento que ensejou a cobrança do crédito tributário, a autoridade fiscal
considerou se tratar de compensação parcialmente indevida, uma vez que não teria sido
comprovado os créditos utilizados pela recorrente, EXCLUSIVAMENTE aqueles
referentes à retenção na fonte no valor de R$ 566,50 e os pagamentos por estimativas
dos valores de agosto de 2001 ( R$ 1.361,49 ) e de setembro de 2001 ( R$ 19.821,90 ).
Desta forma, a Receita Federal, de forma tácita, homologou os demais créditos
tributários utilizados pela empresa para fins de compensação.
Na manifestação de inconformidade, a empresa, repetindo, se atendo às razões
mencionadas no lançamento, contestou parcialmente o lançamento, concordando com a
cobrança relativa ao IRF, mas apresentando os DARFs comprobatórios dos pagamentos
das estimativas de agosto e setembro, bem como dos demais meses do ano de 2001, que
demonstram, de forma clara, a improcedência do lançamento correspondente a esses
créditos objeto da compensação.
A autoridade fiscal, em sua decisão arbitrária, cometeu diversos equívocos, a saber;
- a Recorrente, em sua defesa, não afirmou em momento algum que errou no
preenchimento do PERD/DCOMP, pois teria se equivocado no saldo negativo
informado, trocando 2000 por 1999. Não sabemos de onde o julgador baseou sua
afirmação;
- o julgador se utilizou da análise de créditos tributários de 2000, que não guardam
nenhuma relação com a cobrança em causa, para indeferir a impugnação apresentada.
Na verdade, na hipótese de estar correta sua conclusão, o que não acreditamos, essa
cobrança consistiria em um novo lançamento.
Nesse caso, mesmo na hipótese de a autoridade fiscal supostamente ter identificado que
existiu créditos do ano 2000 usados pela empresa e não comprovados, por se tratar
inequivocamente de um novo lançamento, este estaria manifestamente abrangido pelo
INSTITUTO DA DECADÊNCIA, o que o torna NULO de pleno direito.
4. DO PEDIDO QUANTO AO RECURSO
Por todo o exposto, é clara e insofismável a conclusão:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

 A Recorrente comprovou todos os pagamentos que geraram os créditos
tributários utilizados nas compensações de tributos;
 A autoridade fiscal , em sua decisão, além de informações errôneas sobre razões
da Recorrente, se utilizou de fatos geradores que não guardam qualquer relação
com o lançamento original, e
 Não cabe mais qualquer lançamento novo em relação ao período base de 2001,
pois o INSTITUTO DA DECADÊNCIA, previsto no inciso VI do artigo 156,
do CTN, expressamente o veda,
Assim, requer seja dado provimento ao presente Recurso, reformando-se a decisão ora
recorrida para que seja julgada a IMPROCEDÊNCIA do lançamento.
Finalizando, considerando que, de forma incontestável, ficou comprovada a total
IMPROCEDÊNCIA do lançamento objeto do presente RECURSO, requer, como
medida de direito, que seja procedido ao arquivamento dos autos de infração em
questão, com o consequente cancelamento da cobrança envolvida”.
É o recurso.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada integralmente. Ou seja, houve apenas a confirmação parcial de compensações
de estimativas. Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente afirmou que comprovara o
pagamento das antecipações de R$ 357.766,59 por meio de DARFs e que teria usado o saldo
negativo de R$ 358.059,40 para compensar as estimativas não confirmadas pelo Despacho
Decisório.
Já no acórdão de piso constou que houve a conformação de uma parcela de crédito
de R$ 34.729,70 (=R$ 35.632,99/R$ 177.948,73*R$ 173.437,76), proporcional ao rendimento
oferecido à tributação. Porém, o saldo negativo apurado é menor que o considerado pela
autoridade a quo na compensação de estimativas (R$ 37.641,04 versus R$ 55.912,69). Sendo
assim, não houve a confirmação de novas compensações de estimativas, conforme trecho da
decisão em voga a seguir transcrito:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

“(...)
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
“7. A Interessada se insurge apenas contra a confirmação parcial de compensações de
estimativas, alegando, em síntese, que errou no preenchimento do PER/DCOMP (PD),
pois o saldo negativo utilizado na compensação não foi o de 1999, mas o de 2000; e que
este saldo seria suficiente para compensar aquelas estimativas.
8. Conforme consultas abaixo, no tratamento manual do PD, as compensações foram
desassociadas do saldo negativo de 1999 e associadas ao de 2000:

9. Observa-se que a autoridade a quo considerou na compensação das estimativas um
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000 no valor de R$ 55.912,69.
Cabe, portanto, revisar a apuração desse saldo, a fim de verificar se há novas
confirmações a fazer.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

C SALDO NEGATIVO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO 2000
10. Conforme consultas de fls. 114-115, a Interessada apresentou 48 PD de saldo
negativo de IRPJ, mas nenhum deles se refere ao ano-calendário 2000.
11. Na DIPJ 2001, a Interessada apurou imposto devido de R$ 471.798,92 (=R$
297.479,35 + R$ 174.319,57):

12. Além dos pagamentos de R$ 380.328,24 em estimativas, a Interessada apresenta o
DARF da fl. 29 referente ao ajuste anual no valor principal de R$ 94.382,02. Conforme
consultas de fls. 116-122, foram localizados pagamentos vinculados às estimativas e ao
ajuste do ano-calendário 2000 que somam R$ 474.710,26 em IRPJ:

13. A Interessada alega ter sofrido retenções que somam R$ 35.557,97 sobre aplicações
financeiras (fl. 30). Consulta ao sistema DIRF (fls. 123-141) acusam os rendimentos e
retenções abaixo sobre aplicações financeiras:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

14. Consoante o disposto no art. 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430/96, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica só
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real.
15. A Interessada ofereceu à tributação na DIPJ 2000 R$ 173.437,76 em Outras
Receitas Financeiras:

16. Sendo assim, confirma-se uma parcela de crédito de R$ 34.729,70 (=R$
35.632,99/R$ 177.948,73*R$ 173.437,76), proporcional ao rendimento oferecido à
tributação.
17. A saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 foi apurado conforme
demonstrativo abaixo:

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

18. Observa-se que o saldo negativo apurado é menor que o considerado pela autoridade
a quo na compensação de estimativas (R$ 37.641,04 versus R$ 55.912,69). Sendo
assim, não há novas compensações de estimativas a confirmar”.
Por outro lado, a Recorrente, discordando da decisão recorrida, em suas razões
recursais alegou, em suma, que efetuou a comprovação de todos os pagamentos que geraram os
créditos tributários utilizados nas compensações de tributos e não cabe mais qualquer
lançamento em relação ao ano-calendário de 2001, pois já teria operando a decadência.
Contudo, ao contrário do alegado, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus
probatório quando à liquidez e certeza do crédito pleiteado. Portanto, suas alegadas não podem
ser confirmadas. Explique-se.
Incialmente, vale ressaltar que a lide restringe-se à discussão do direito creditório
no montante de R$ 21.479,89, assim composto: IRPJ retido na fonte sob o código 6800 (receitas
financeiras) no valor de R$ 566,50 da fonte pagadora 33.124.959/0001-98 e estimativas
compensadas nos meses de agosto (R$1.361,49) e setembro (R$19.821,90)
Preliminarmente
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta que não cabe a revisão do
saldo negativo de IRPJ informado pela Recorrente e nem qualquer lançamento em relação ao
ano-calendário de 2001, pois já teria operando a decadência.
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

Afinal, é certa a inexistência de restrição temporal a averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem
origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo
utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de
decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994, “trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa
do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente
lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na
legislação tributária”.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de
julho de 2012, assim distingue:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp retificador e
a ciência do Despacho Decisório. Diferentemente é a impossibilidade da "homologação tácita"
por decurso de prazo para análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e para a
verificação das parcelas que compõem o saldo negativo CSLL/IRPJ, conforme explicitado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, rejeita-se a preliminar de decadência ou homologação tácita
arguida pela Recorrente.
Da análise do direito creditório
Como se sabe, até 30.09.2002 a restituição somente poderia ser avaliada mediante
requerimento do sujeito passivo. A compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos
próprios entre tributos da mesma espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do
sujeito passivo, ou seja, independente de requerimento. Estas informações deveriam estar
refletidas na Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando
compensação com créditos e débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia
necessidade de requerimento do sujeito passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial
transitada em julgado somente poderia ser analisada após prévia análise. Excepcionalmente até
09.04.2000 houve a possibilidade de compensação de crédito de um sujeito passivo com débito
de outro (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, Instrução Normativa SRF no
126, de 30 de outubro de 1998 e Instrução Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000).
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Ademais, é certo a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do
tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
E, de fato, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê
que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado
pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser
exigido como tributo devido. Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida
em Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Consta no enunciado estabelecido na Súmula CARF no 177 que “estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação” (art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

Ocorre que às estimativas compensadas na vigência da Instrução Normativa SRF
no 21, de 10 de março de 1997, não se aplicam as determinações do Parecer Normativo Cosit no
02, de 2018 e da Súmula CARF no 177. O correto seria que a Recorrente tivesse apresentado o
acervo probatório robusto (documentação contábil) de suas alegações para fins de comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado e, assim, poder aproveitar o suposto crédito
informado na declaração de compensação, o que não seu no presente caso.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado direito. Esse é
também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica pela
ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Cabe a Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez
que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
A Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos
que justifiquem a retificação das informações. Nesse sentido também vale ressaltar o disposto no
art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-Lei no 486, de 03 de março
de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram."
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.342 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.905762/2010-11

Ressalte-se, ainda, que no tocante à parcela relativa ao IRPJ retido na fonte sob o
código 6800 (receitas financeiras), com a edição ad Súmula CARF no 143 o sujeito passivo
passou a poder apresentar outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio
de prova de que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014)
Assim sendo, não há como reformar a decisão de piso já que as divergências
identificadas no recurso voluntário pela Recorrente não foram comprovadas documentalmente
pela Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 183
DF CARF MF
Original